Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-72.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000887-72.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PERULINA ALVES DE MORAES registrado(a) civilmente como PERULINA ALVES DE MORAES - CPF: 771.936.791-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSEMAR ALVES DE MORAIS - CPF: 327.750.321-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE PERULINA ALVES DE MORAES registrado(a) civilmente como PERULINA ALVES DE MORAES - CPF: 771.936.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL: 1000887-72.2020.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSEMAR ALVES DE MORAIS

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE PERULINA ALVES DE MORAES registrado civilmente como PERULINA ALVES DE MORAES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO OU APRESENTAÇÃO DO ATO DE ISENÇÃO - MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.896.526/DF – TEMA 1074 (necessidade de se comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha de bens), deve ser anulada para retornar ao juízo de origem para novo
decisum
, uma vez que que
abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
acerca da questão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
na
A
bertura de Arrolamento Sumário n. 1000887-72.2020.8.11.0037
movida por
JOSEMAR ALVES DE MORAIS
contra a decisão que homologou
por sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha do imóvel deixado por PERULINA ALVES DE MORAIS, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.

Suscita o recorrente, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1012,
caput
, do CPC/15.

Argui a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi observado o disposto no artigo 9º, 10 e 722, todos do CPC/15.

Defende, ainda, a nulidade da sentença, em razão haja vista a necessidade de suspender o processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Argui que “não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente à prolação da sentença”, e ainda que não seja parte no processo “em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”, motivo pelo qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

No mérito, alega
que as hipóteses de arrolamento sumário são exatamente as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.441/2007 e, por expressa disposição normativa, o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos, o que, no caso, não ocorreu.

Salienta a
necessidade de quitação de todos os débitos devidos à Fazenda Pública para prolação da sentença homologatória de partilha, uma vez que o art. 659, § 2º, deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional, eis que

“(...) necessária a reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito”. (ID 99981713)

Por fim, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 99981720), o apelado requer a suspensão do recurso até o julgamento do recurso especial repetitivo já afetado para ser aplicado ao futuro acórdão.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra. Mara L. A. Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse (ID 144214693).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp nº 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo – TEMA 1074.

No caso, extrai-se da petição inicial (ID 99989011) que a ação de inventário foi ajuizada em razão do falecimento de PERULINA ALVES DE MORAIS, viúva, mãe do autor/apelado, ocorrido em 25/12/2018, conforme certidão de óbito (ID 99989023).

O apelado alegou que a falecida deixou 10 (dez) filhos e o seguinte bem a inventariar:

“- um imóvel urbano na cidade de Primavera do Leste/MT, sob lote nº 05, quadra 09, do Loteamento “Conjunto Residencial São Cristóvão” com os seguintes limites e confrontações. FRENTE: com 10,50m (dez metros e cinquenta centímetros) para a Rua São José. LADO DIEITO: com 19,00m (dezenove metros), limita-se com o lote nº 04. LADO ESQUERDO: com 19,00m (dezenove metros), limita-se com o lote nº 06. FUNDOS: com 10,50m (dez metros e cinquenta centímetros), limita-se com o lote nº 16. Perfazendo uma área total de 199,50m2, adquirido o imóvel ora vendido do Município de Primaverado Leste/MT, conforme título de propriedade sob Condição Resolutiva sob nº 286/97, lavrada à fls. 23 a 26, livro próprio em 21/10/1997, expedido pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT.”

(ID 99989022)

Observa-se dos autos que o apelado não apresentou a guia de recolhimento do ITCMD -
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
ou o ato de isenção do imposto.

De fato, a demanda em análise foi afetada pela questão arguida nos autos do REsp nº 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo - TEMA 1074, com data de 17/11/2020, o qual será submetido a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1ªSeção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020)

Salienta-se que o v. acórdão de afetação foi julgado em 20/10/2020 e publicado em 17/11/2020, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria debatida.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que proferida durante o prazo de suspensão determinado pelo STJ.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN 659, §2º, do CPC/2015”. 2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil”.

(TJ/MT, RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4ª Câm. Dir. Priv. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
que
seja proferido novo
decisum
após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF- TEMA 1074.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022